Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento proposto pela parte autora contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela para que haja a suspensão do desconto de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, com base na alegação de cardiopatia grave. Sustenta que a cardiopatia grave foi comprovada nos autos por meio de laudo pericial, e que a junta médica oficial teria por prática negar pedidos dessa natureza e aponta risco de agravamento do quadro de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve duas questões:
I Se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
II Se a parte faz jus, desde logo, à isenção do imposto de renda por ser portadora de cardiopatia grave.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise probatória inicial não evidencia verossimilhança das alegações. Os laudos médicos constantes nos autos apresentam divergências, impedindo o reconhecimento, desde logo, da gravidade da cardiopatia.
4. A jurisprudência do STJ (Súmula 598) dispensa o laudo oficial apenas se outros meios de prova forem suficientes, o que não ocorre neste caso.
5. A necessidade de dilação probatória, implica em ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Portanto, não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
IV DISPOSITIVO 6. Nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Tese de julgamento “A concessão de isenção de imposto de renda, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, exige prova inequívoca da moléstia grave, sendo incabível a tutela de urgência quando os elementos probatórios são controvertidos e dependem de dilação probatória.”
________________
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ- Súmula 598; TJDFT, Acórdão 1906111, 07216574820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1973565, 0742724-69.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.